Tribunal: TJSP
Processo: 1002220-38.2022.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO – Empréstimo não reconhecido pelo autor – Os elementos constantes dos autos demonstram a inexistência de manifestação de vontade do autor em aderir ao contrato – Comportamento do autor em devolver o valor creditado em seu favor, por conta do

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO – Empréstimo não reconhecido pelo autor – Os elementos constantes dos autos demonstram a inexistência de manifestação de vontade do autor em aderir ao contrato – Comportamento do autor em devolver o valor creditado em seu favor, por conta do suposto empréstimo, fornecem indícios de que ele não aderiu a este contrato – Declaração de inexistência de negócio jurídico e restituição dos valores descontados, que se impõe – Recurso provido, neste aspecto.
DANO MORAL – O autor não sofreu abalo de crédito, não lhe foi imposta qualquer restrição cadastral, tampouco ocorreu lesão à sua honra objetiva e subjetiva – Não ficou evidenciada a ocorrência de cobranças vexatórias ao consumidor – Inexistência de dano moral indenizável – Recurso improvido, neste aspecto.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – Ação parcialmente procedente – Considerando que a presente ação é parcialmente procedente, houve sucumbência recíproca em proporções iguais, pois o autor decaiu da sua pretensão de indenização a título de dano moral, enquanto a instituição financeira ré foi vencida em relação à declaração de inexigibilidade do contrato e à condenação à restituição simples dos valores descontados – Distribuição entre as partes, em proporções iguais, das custas processuais, nos termos do artigo 86, "caput", do novo Código de Processo Civil, devendo cada qual arcar com os honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa (R$ 41.924,55), corrigido a partir do ajuizamento da ação, sendo vedada a compensação desta verba, nos termos do art. 85, §14, do novo Código de Processo Civil, ressalvados os benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos ao autor
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.